Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008842-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), LEANDRO DO NASCIMENTO LAROCA - CPF: 028.643.141-69 (AGRAVANTE), KATIANE FERNANDES NORONHA - CPF: 046.897.921-27 (AGRAVADO), B. M. F. L. (AGRAVADO), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), KATIANE FERNANDES NORONHA - CPF: 046.897.921-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO INDEFERIDO – POSSIBILIDADE - PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES QUE NÃO ILIDE A PRISÃO CIVIL – SÚMULA 309 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.

II - Conquanto o agravante afirme que não se trata de dívida atual, os valores que ainda não foram pagos se referem aos meses que se venceram no decorrer da demanda e, de acordo com a súmula 309 do STJ, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEANDRO DO NASCIMENTO LAROCA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1027325-09.2021.8.11.0003, manejado por
BEATRIZ MORIAN FERNANDES LAROCA
, representada por sua genitora
KATIANE FERNANDES NORONHA
, indeferiu o pedido com que pretendia a revogação da ordem de prisão em seu desfavor, por débito de natureza alimentar.

Para tanto, o agravante alega que, ainda que não tenha efetivado o pagamento integral da verba alimentar devida, por se tratar de prestações pretéritas, não mais se vislumbra o caráter de urgência dos alimentos a justificar a sua prisão.

Afirma que a impontualidade no pagamento da pensão não foi voluntária, ou seja, não deixou de prover deliberadamente as necessidades básicas da filha na intenção de prejudicá-la, apenas não tinha recursos suficientes para adimplir os alimentos à época, o que não ocorre no presente momento, pois mantem em dias as prestações.

Aduz que a prisão só se justifica diante do comportamento omisso e desidioso do devedor, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a ordem de prisão deve ser imediatamente revogada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 128370692).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

131441190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 131547204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que pretendia a revogação da ordem de prisão em seu desfavor, por débito de natureza alimentar.

Na hipótese, o agravante alega que fez o pagamento parcial do débito alimentar e que as demais parcelas se tratam de prestações pretéritas, que não justificam a sua prisão. Afirma que atualmente mantem em dias as prestações alimentícias e que a impontualidade no pagamento da pensão ocorrida no passado decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

Feito este introito, o reclamo não merece acolhida.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes
. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de

Publicação: DJe 16/10/2019) (g.n.)

Este entendimento, inclusive, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme súmula 309,
in verbis
:

“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Ademais, conquanto o agravante afirme que não se trata de dívida atual, os valores que ainda não foram pagos se referem aos meses que se venceram no decorrer da demanda e, de acordo com a súmula supracitada, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil.

Nesse sentido, aliás, caminha a jurisprudência pátria e a deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL. O habeas corpus encontra limites na constatação da legalidade ou ilegalidade da prisão, escapando ao seu alcance questões de mérito, pertinentes à ação originária, como a justificativa do não pagamento ou desnecessidade do alimentando.
Para efeito de livramento da cautela civil, o devedor de alimentos deve quitar, além das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de execução,
as vincendas durante o processo executivo
, ex vi da Súmula 309 do STJ. ORDEM DENEGADA
.” (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02157480920168090000, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento:

04/08/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2090 de 16/08/2016) (g.n.)

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado.
3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que vencerem no curso do processo
(Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil
.
” (TJ-MT - HC: 10195822520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020) (g.n.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022